Tribunal: TJES
Processo: 5008747-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008747-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SIDNEI DE JESUS PEREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAIZES/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.

EXCESSO DE PRAZO. REITERAÇÃO DELITIVA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONHECIDO E DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, no bojo da ação penal que lhe move o Ministério Público pela suposta prática de furto qualificado.

A impetração sustenta ausência de pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva, apontando excesso de prazo na formação da culpa e a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, asseverando a legalidade da prisão e a regularidade do trâmite processual.

O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

O voto condutor considerou presentes os fundamentos legais da prisão preventiva, em especial a reiteração delitiva e os antecedentes criminais do paciente, afastando a alegação de excesso de prazo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva se revela legal diante da ausência de atos instrutórios e do tempo de segregação cautelar; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva na audiência de custódia, com base na garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa e dos antecedentes penais.

9. O paciente possui condenações anteriores por crimes patrimoniais, incluindo roubo e receptação, e estava em cumprimento de pena quando ocorreu o fato.

10. A jurisprudência pacífica do STJ e STF reconhece que a presença de antecedentes penais e reiteração delitiva justifica a prisão preventiva, ainda que o crime imputado envolva bens de valor reduzido.
11. A tese de aplicação do princípio da insignificância foi afastada em razão da pluralidade de vítimas e da habitualidade delitiva.

12. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois o processo está em trâmite regular e a audiência de instrução e julgamento já está designada, inexistindo desídia estatal.

13. A reavaliação da prisão foi realizada e mantida com fundamentação idônea.
14. Assim, não se verifica ilegalidade manifesta a justificar o acolhimento do habeas corpus.

15. Jurisprudência citada no voto: “A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais” (STJ, RHC 158.580/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/04/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: A presença de reiteração delitiva, condenações anteriores e a regularidade do trâmite processual são fundamentos suficientes para a manutenção da prisão preventiva, não se configurando ilegalidade por excesso de prazo quando a audiência de instrução estiver designada e inexistir desídia estatal.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, arts. 312, 319.

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVII e LIV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 158.580/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/04/2021.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008747-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SIDNEI DE JESUS PEREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAIZES/ES

RELATOR(A): PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.

EXCESSO DE PRAZO. REITERAÇÃO DELITIVA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONHECIDO E DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, no bojo da ação penal que lhe move o Ministério Público pela suposta prática de furto qualificado.

A impetração sustenta ausência de pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva, apontando excesso de prazo na formação da culpa e a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, asseverando a legalidade da prisão e a regularidade do trâmite processual.

O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

O voto condutor considerou presentes os fundamentos legais da prisão preventiva, em especial a reiteração delitiva e os antecedentes criminais do paciente, afastando a alegação de excesso de prazo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva se revela legal diante da ausência de atos instrutórios e do tempo de segregação cautelar; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva na audiência de custódia, com base na garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa e dos antecedentes penais.

9. O paciente possui condenações anteriores por crimes patrimoniais, incluindo roubo e receptação, e estava em cumprimento de pena quando ocorreu o fato.

10. A jurisprudência pacífica do STJ e STF reconhece que a presença de antecedentes penais e reiteração delitiva justifica a prisão preventiva, ainda que o crime imputado envolva bens de valor reduzido.
11. A tese de aplicação do princípio da insignificância foi afastada em razão da pluralidade de vítimas e da habitualidade delitiva.

12. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois o processo está em trâmite regular e a audiência de instrução e julgamento já está designada, inexistindo desídia estatal.

13. A reavaliação da prisão foi realizada e mantida com fundamentação idônea.
14. Assim, não se verifica ilegalidade manifesta a justificar o acolhimento do habeas corpus.

15. Jurisprudência citada no voto: “A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais” (STJ, RHC 158.580/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/04/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: A presença de reiteração delitiva, condenações anteriores e a regularidade do trâmite processual são fundamentos suficientes para a manutenção da prisão preventiva, não se configurando ilegalidade por excesso de prazo quando a audiência de instrução estiver designada e inexistir desídia estatal.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, arts. 312, 319.

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVII e LIV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 158.580/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Sidnei de Jesus Pereira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, no bojo da ação penal n.º 0000267-23.2024.8.08.0069.

A impetração sustenta ausência de pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva, apontando que o paciente está preso há quase dez meses, sem que tenha sido realizada audiência de instrução, o que configuraria excesso de prazo.

Invoca, ainda, o princípio da proporcionalidade e a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

O Ministério Público, por meio do 1º Procurador Especial Fábio Vello Corrêa, apresentou parecer opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008747-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SIDNEI DE JESUS PEREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAIZES/ES

VOTO

Busca-se, por meio da presente impetração, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de Sidnei de Jesus Pereira, custodiado no curso da ação penal n.º 0000267-23.2024.8.08.0069, pela suposta prática de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 12/09/2024, pela suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada na mesma data, com fundamento na garantia da ordem pública, notadamente diante da reiteração delitiva e de antecedentes criminais.

A denúncia foi oferecida em 26/09/2024 e recebida em 10/11/2024, imputando ao paciente e a corréu a subtração de diversos bens alimentícios e pessoais, pertencentes a dois estabelecimentos comerciais distintos.

Alega a defesa a inexistência de fundamentos legais para a prisão preventiva, sustentando sua ilegalidade por ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, além de excessiva a duração da prisão, sem que tenha havido atos instrutórios. Invoca, ainda, a desproporcionalidade da medida frente à natureza do crime imputado, defendendo a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida, sob o fundamento de inexistência de flagrante ilegalidade, em razão da audiência de instrução e julgamento já estar designada, além da existência de antecedentes penais relevantes atribuídos ao paciente.

A autoridade coatora prestou informações detalhadas, relatando que a prisão foi convertida em preventiva, com base na reiteração delitiva, nos antecedentes criminais do paciente e na necessidade de garantia da ordem pública.

Informou que a denúncia foi recebida, em 10/11/2024, e que a audiência de instrução foi designada para 30/06/2025, estando o feito em tramitação regular.

Com efeito, os fundamentos que embasaram o decreto prisional revelam-se adequados, consistindo na proteção da ordem pública, diante da reiteração criminosa.

O paciente ostenta condenações definitivas por crimes patrimoniais, incluindo roubo, receptação e lesão corporal, além de estar em cumprimento de pena, no momento da prisão em flagrante, conforme atestado extraído do SEEU.

É firme a jurisprudência no sentido de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de afastar, por si só, a necessidade da prisão cautelar, quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Ainda que se trate de furto de bens de valor modesto, a conduta imputada envolve pluralidade de vítimas e reiteração de subtrações, não se tratando de hipótese de tipicidade mínima a justificar o reconhecimento do princípio da insignificância.

Quanto ao alegado excesso de prazo, não se constata mora atribuível ao Estado. O processo de origem segue em trâmite regular, tendo havido a designação da audiência de instrução e julgamento com a antecedência razoável, circunstância que afasta o alegado constrangimento ilegal.

A prisão foi reavaliada pelo juízo de origem, sendo mantida com base em decisão devidamente fundamentada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o excesso de prazo há de ser avaliado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a existência de diligências em andamento, estando ausente demonstração de desídia estatal ou inércia processual, não se configurando o constrangimento alegado.

Assim, inexistindo ilegalidade manifesta na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, deve ser denegada a ordem.

Ante o exposto, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)